Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 308, §2o DA LEI No 9.503/1997.PARTICIPAÇÃO, EM VIA PÚBLICA, DE DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA NÃO AUTORIZADA (RACHA). PRELIMINARES. CADEIA DE CUSTÓDIA. DIREITO AO SILÊNCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO.MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTADA. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuidam-se de apelações interpostas pelos réus contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados denúncia, condenando os apelantes nas penas do art. 308, §2o da Lei no. 9.503/1997.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem: (i) apurar, em preliminar, se houve quebra da cadeia de custódia e violação ao direito ao silêncio; (ii) no mérito, verificar se há prova suficiente para a condenação pelo crime do art. 308, §2o da Lei no. 9.503/1997; (iii) analisar se o regime inicial fixado foi adequado.
III. Razões de decidir
3. A cadeia de custódia foi preservada, com adequada documentação e encaminhamento das provas, não havendo indícios de adulteração ou manipulação.
4. Conquanto a alegação de violação ao direito ao silêncio perante a autoridade policial, eventual irregularidade no interrogatório do acusado durante a investigação preliminar não tem o efeito de anular o recebimento da denúncia nem o prosseguimento da ação penal, desde que existam elementos autônomos que sustentem a decisão questionada, como é o caso dos autos, respaldados também em provas documentais, laudos periciais e prova oral colhida judicialmente.
5. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 308, §2o do CTB, por meio dos depoimentos da vítima e das testemunhas, das provas documentais e perícias, que relataram terem visto os réus dirigindo seus carros em alta velocidade antes do acidente. As negativas dos réus se mostram isolada e contraditória, não sendo suficientes para afastar sua responsabilidade penal.
6. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois satisfatoriamente comprovada a direção perigosa pela palavra dos policiais que, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, ainda mais quando há imagens de vídeo e outras provas a comprovar a realização de manobra arriscada em via pública movimentada.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.